Tribunal: TJMT
Processo: 1046044-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046044-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARIA LAUDELINA SOARES - CPF: 396.432.121-49 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal, após o depósito judicial do valor executado e pedido expresso de extinção do cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) em preliminar, saber se o agravo interno deve ser conhecido; e (ii) no mérito, saber se o depósito judicial integral, acompanhado de pedido de extinção da execução, configura ato incompatível com a vontade de recorrer, afastando o interesse recursal e excluindo a alegação de cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, nos termos do art. 1.021 do CPC e do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal.

4. O depósito judicial integral, seguido de pedido expresso de quitação e pedido de extinção da execução pelo art. 924, II, do CPC, revela satisfação voluntária da obrigação.

5. A pretensão de extinguir a execução por pagamento é logicamente incompatível com a manutenção de recurso destinado a discutir o valor executado, configurando preclusão lógica e ato incompatível com a vontade de recorrer.

6. Não há cerceamento de defesa quando o não conhecimento do agravo de instrumento decorre de perda superveniente do interesse recursal provocada por ato voluntário da própria parte.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O agravo interno deve ser conhecido quando tempestivo e presentes os requisitos de admissibilidade. 2. O depósito judicial integral acompanhado de pedido de extinção da execução com fundamento no art. 924, II, do CPC configura ato incompatível com a vontade de recorrer. 3. Não há cerceamento de defesa quando o não conhecimento do recurso decorre da perda superveniente do interesse recursal causada por ato da própria parte.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, §§ 1o e 2o; 924, II; 925; 1.000, parágrafo único; 1.021; Regimento Interno do TJMT, art. 134-A.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC no 0000013-31.1997.8.11.0031, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 05.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Banco BMG
contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC (id. 349291863).

Na origem, após o trânsito em julgado da ação declaratória de abusividade contratual c/c pedido de conversão de contrato, danos materiais e morais, a agravada iniciou o cumprimento de sentença, apresentando cálculos no valor de R$ 33.399,34 (id. 158862135 – dos autos de origem).

O agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução, e ofereceu seguro garantia judicial para garantir o juízo (id. 161566992 – dos autos de origem).

Diante da divergência entre os cálculos das partes, o juízo determinou a remessa à contadoria judicial, que apurou o valor de R$ 25.061,15, atualizado até 05 de agosto de 2024 (id. 175078655). O agravante manifestou discordância com os cálculos da contadoria (id. 177066142 – dos autos de origem).

Em decisão interlocutória, o juízo de origem rejeitou a impugnação e homologou os cálculos elaborados pela contadoria, intimando o executado para pagamento no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil (id. 216164075 – dos autos de origem).

Irresignado, o agravante interpôs agravo de instrumento em 12 de dezembro de 2025, com pedido de efeito suspensivo, sustentando que os cálculos homologados não observavam os critérios estabelecidos na sentença exequenda (id. 337073376). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 338827396).

Durante a tramitação do agravo de instrumento, o agravante apresentou petição nos autos de origem informando que as obrigações de fazer já haviam sido cumpridas, juntou comprovante de depósito judicial do valor da condenação e requereu a intimação da parte autora para que, no prazo de 05 dias, desse quitação do valor pago ou apresentasse impugnação, consignando expressamente que tal providência deveria ocorrer "
sob pena de se considerar satisfeita a Obrigação e ser extinto o processo, nos termos do §3 do mesmo dispositivo legal c/c o artigo 924, II, do CPC
" (id. 220754877 – dos autos de origem).

A agravada manifestou concordância, apresentando os dados bancário para a confecção do alvará (id. 220918405 – dos autos de origem). Posteriormente, o juízo extinguiu o cumprimento de sentença nos termos do artigo 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de Processo Civil (id. 221578066 – dos autos de origem).

Diante do contexto, sobreveio decisão monocrática não conhecendo do agravo de instrumento, ao fundamento de que o pagamento voluntário da obrigação executada, seguido do pedido de extinção da execução, constitui ato incompatível com a vontade de recorrer, nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil, configurando perda superveniente do interesse recursal (id. 349291863).

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, sustentando, preliminarmente, o seu cabimento e, no mérito, a ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de análise meritória do agravo de instrumento.

Alega que o depósito judicial teve por finalidade apenas substituir o seguro garantia anteriormente oferecido e evitar o bloqueio de contas bancárias, não configurando pagamento da obrigação nem concordância com os cálculos homologados.

Afirma que o levantamento dos valores pela agravada implicaria enriquecimento sem causa, bem como que o depósito decorreu de coação processual diante da ameaça de penhora, sem representar reconhecimento do débito.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática, o julgamento do mérito do agravo de instrumento e a suspensão dos efeitos da sentença extintiva.

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do agravo interno, eis que tempestivo e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade recursal, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil c/c art. 134-A do Regimento Interno deste Tribunal, restando superada a preliminar suscitada.

A questão recursal consiste em verificar se o depósito judicial realizado pelo agravante, acompanhado de pedido expresso de extinção da execução, configura ato incompatível com a vontade de recorrer, apto a ensejar a perda superveniente do interesse recursal no agravo de instrumento anteriormente interposto.

A solução da questão exige a análise detida da petição apresentada pelo agravante de id.

220754877 nos autos de origem.

Naquela oportunidade, após informar o cumprimento das obrigações de fazer e juntar o comprovante de depósito judicial, o agravante requereu expressamente a intimação da parte exequente para que, no prazo de 5 dias, desse quitação ao valor pago ou apresentasse impugnação, consignando que tal providência deveria ocorrer "
sob pena de se considerar satisfeita a Obrigação e ser extinto o processo, nos termos do §3 do mesmo dispositivo legal (artigo 526) c/c o artigo 924, II, do CPC
".

A referência expressa ao art. 924, II, do Código de Processo Civil é pertinente, pois o dispositivo prevê a extinção da execução quando satisfeita a obrigação. Ao requerer o reconhecimento da satisfação da obrigação, para fins de extinção do processo, o agravante manifestou, de forma clara, a intenção de encerrar a execução mediante o pagamento integral do débito.

Com base no teor da manifestação e na concordância da agravada, o juízo de origem proferiu sentença extinguindo o cumprimento de sentença, com fundamento nos arts. 924, II, e 925 do CPC, reconhecendo a satisfação integral da obrigação executada. Em seguida, foi expedido alvará judicial, os valores depositados foram levantados pela agravada e a sentença extintiva transitou em julgado.

O agravante, ao depositar o valor integral da condenação e requerer expressamente a extinção da execução pelo pagamento, praticou ato processual incompatível com a manutenção do interesse recursal no agravo de instrumento que discutia justamente o
quantum debeatur
.

Configura-se, assim, a preclusão lógica, que ocorre quando a parte pratica ato incompatível com a faculdade processual que pretendia exercer. São manifestamente incompatíveis o pedido de extinção da execução pela satisfação da obrigação e a pretensão de discutir, em agravo de instrumento, a correção do valor da condenação.

O art. 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer importa renúncia ao direito de recorrer. O dispositivo consagra a vedação ao comportamento contraditório, impedindo que a parte pratique ato que revele aceitação da decisão e, simultaneamente, mantenha recurso contra ela.

O pagamento voluntário seguido do pedido expresso de extinção pelo art. 924, II, CPC é ato manifestamente incompatível com a manutenção de recurso que discute o
quantum debeatur
.

Não se pode requerer a extinção da execução pela satisfação da obrigação e, ao mesmo tempo, pretender discutir se o valor está correto. São posições processuais logicamente excludentes.

Além de configurar preclusão lógica, a conduta do agravante afronta o princípio do
venire contra factum proprium
, que impede comportamento processual contraditório em prejuízo da legítima expectativa gerada na parte contrária e no Poder Judiciário.

Este Tribunal de Justiça já decidiu, em caso similar, que os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório impedem que a parte, após praticar ato em determinado sentido, adote comportamento posterior incompatível,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – PEDIDO DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS REALIZADO PELO APELANTE – SENTENÇA EXTINTIVA PROFERIDA – RETRATAÇÃO DO PEDIDO APÓS SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – PROIBIÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – RECURSO DESPROVIDO. Os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como de vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), impedem que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório.
No caso, o apelante recorre da sentença que extinguiu a execução, cuja extinção fora postulada por ele próprio, de modo que descabido postular posteriormente a retratação, por força da vedação ao comportamento contraditório.
(TJ-MT - AC: 00000133119978110031, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2023) (destaquei)

Portanto, a conduta configura comportamento processual contraditório inadmissível, em violação à boa-fé e à lealdade processual.

Também não houve cerceamento de defesa, mas perda superveniente do objeto recursal em razão de ato voluntário do próprio agravante, que teve ampla oportunidade de se defender em todas as fases processuais.

A alegação de que o depósito foi realizado apenas para substituir o seguro garantia é frontalmente contrariada pela própria petição do agravante. A substituição de garantia pressupõe a manutenção da execução; a extinção pelo pagamento, por sua vez, pressupõe o encerramento definitivo do processo.

Ao depositar o valor integral e requerer a extinção da execução pelo pagamento, sem qualquer ressalva de discordância, o agravante manifestou, ainda que tacitamente, sua aceitação dos valores.

Quanto ao alegado enriquecimento sem causa, a tese não procede. O levantamento decorreu de condenação homologada após regular liquidação de sentença, com cálculos da contadoria judicial e posterior trânsito em julgado da decisão que reconheceu a satisfação integral da obrigação. Eventual pagamento a maior deverá ser discutido em ação própria.

Também não há coação processual. A possibilidade de penhora é consequência legítima do processo executivo, prevista no art. 523 do CPC. Ademais, o agravante poderia ter mantido o seguro garantia já ofertado, mas optou por depositar o valor em dinheiro e requerer a extinção da execução pelo pagamento.

Por fim, a invocação do art. 835, § 2o, do CPC é irrelevante. Ainda que o seguro garantia se equipare a dinheiro para fins de garantia do juízo, o agravante não requereu a substituição da garantia, mas a extinção da execução pelo pagamento, com fundamento no art. 924, II, do CPC conforme exposto na manifestação.

Em face do exposto, conheço do agravo interno e
nego

provimento
.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, por não considerar o recurso manifestamente inadmissível ou improcedente de forma temerária.

Deixo, também, de majorar os honorários recursais, em razão da inexistência de condenação anterior.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026